Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727442-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga, em face do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Na origem, a ação de procedimento comum foi ajuizada por SMART PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA em face de RAFAEL NERES MOREIRA PRADO, visando cobrança de valores devidos. O juízo suscitado, o Juízo 8a Vara Cível de Brasília declinou da competência, sob o argumento de que ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro do domicílio do réu e de que a ré tem domicílio em Taguatinga. Por sua vez, o Juízo suscitante, 1a Vara Cível de Taguatinga, enuncia que a competência é relativa, a qual não deve ser conhecida de ofício, além de que não se trata de escolha aleatória, tendo em vista vinculação da demanda como domicílio das partes. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital